Tribunal: STF
Processo: MS 36150
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SIGILO ESTATÍSTICO. DADOS INDIVIDUALIZADOS DO ENEM E DO CENSO ESCOLAR. 



    1. Mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou a entrega de dados individualizados do Censo Escolar e do ENEM para auditoria do Programa Bolsa Família.



    2. O art. 5º, X, XIV e XXXIII, da CF/1988 e a Lei nº 12.527/2011 – Lei de acesso à informação – asseguram o sigilo de dados pessoais. A divergência quanto ao dever de sigilo do INEP sobre os dados requisitados pelo TCU é matéria sujeita à reserva de jurisdição, não cabendo ao órgão de controle externo decidir sobre a caracterização de ofensa à garantia constitucional. Precedentes.



    3. As informações prestadas ao INEP são fornecidas por jovens estudantes para o atendimento de uma finalidade declarada no ato da coleta dos dados e sob a garantia de sigilo das informações pessoais. A transmissão desses dados para finalidade diversa (i) subverte a autorização daqueles que concordaram em prestar as declarações e (ii) coloca em risco a capacidade do INEP de pesquisar e monitorar políticas públicas. Precedentes.



    4. Hipótese que não demanda a análise da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), uma vez que esse diploma normativo ainda estava no período de vacatio legis quando praticado o ato coator.



    5.  Agravo a que se nega provimento.